Tribunal: TJDFT
Processo: 0731839-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0731839-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS SOUZA DANTAS, JOSE ALCYR BARBOSA DANTAS, MARINALVA SOUZA DANTAS AGRAVADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de crédito no rosto dos autos de reclamação trabalhista, até o limite de R$ 122.224,55. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) o crédito na reclamação trabalhista, até o momento, é de R$ 20.000,00 e se refere a verba de natureza alimentar, portanto, impenhorável (CPC/2015 833 IV); 2) o título executado não tem natureza alimentar, pois é proveniente de relação locatícia. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade da verba trabalhista. Com razão parcial, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento parcial do presente agravo de instrumento, uma vez que, conforme art. 833, § 2o, do CPC/2015, é admitida a penhora de verbas trabalhistas que excedam a 50 salários mínimos, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o. No mesmo sentido: “(...) 1. É admissível a penhora de verbas equiparáveis ao salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ. (...) 3. No caso dos autos, a penhora requerida pelo Agravante não causará prejuízo à dignidade do Agravado. A verba buscada pelo Credor - crédito trabalhista - não é utilizada, em regra, para a subsistência da pessoa que tem direito à restituição. Cinge-se, ademais, a montante superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC/15, e às verbas de natureza indenizatória de titularidade do Executado/Agravado. (...)” (Acórdão 1363645, 07123134820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente aos agravantes, considerando que a penhora até o limite de R$ 122.224,55 tem potencial para comprometer todo o crédito trabalhista. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo apenas para limitar a penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista ao montante que exceder a 50 salários mínimos, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator